Tribunal: STF
Processo: ARE 1575826
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS EM FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE (RIO LERIPE – MUNICÍPIO DE RIOS DAS OSTRAS). 



    1- Sentença que julga procedente o pedido para condenar os réus a desocuparem os imóveis, autorizando o município a proceder à demolição, reconhecendo a existência de prova quanto ao dano ambiental. 



    2- Qualificação do perito que não foi impugnada no momento oportuno, não se vislumbrando qualquer irregularidade na perícia.



    3- Laudo conclusivo do órgão responsável para realizar vistoria no local, Defesa Civil, no sentido da construção irregular e ocorrência do dano ambiental, fato corroborado pela perícia produzida em Juízo. Preponderância do interesse público. 



    4- Inexistência de direito adquirido de violar o meio ambiente. Realocação que foi oferecida pelo município e recusada pelos réus/apelantes. 



    5- Desprovimento do recurso.” (e-doc. 484).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 519).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, incs. II e III; 5º, caput, incs. I, XI, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XLI, LV, LVI; 6º; 23, incs. I, VI, IX, X; 24, incs. VI, VIII; 30, inc. VIII; 37, caput; 182; 187; e 225, todos da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que é preciso afastar a absoluta separação entre áreas de preservação permanente e construções. Sustenta que “a necessidade de proteção dos terrenos marginais não autoriza a demolição das moradias, pois, no caso, o direito à habitação deve prevalecer sobre o reduzidíssimo e insignificante dano porventura causado”.



    3.2. Alega que “resta provado, assim, que a ocupação dos réus é legitimada pelo próprio ordenamento jurídico, de forma que a pretensão de demolição não tem qualquer fundamento legal, porque as construções são moradias de agricultores e pescadores remanescentes de populações que há décadas ocupam o local, daí a resistência dos réus em abandoná-lo”.



    3.3. Argumenta que “a superioridade normativa e a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais aliadas à localização topográfica do direito social à moradia resulta extrair que sua proteção deve prevalecer sobre o comando legislativo no sentido de que não se pode construir em terrenos marginais, de modo que o art. 2º, I a XI, do Código Florestal merece interpretação conforme a Constituição” (e-doc. 527).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que muitas das questões levantadas pelos recorrentes não foram devidamente ventiladas no acórdão recorrido, atraindo o óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 543).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 546, p. 6 e 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este agravo não merece ser conhecido.



    7. O agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade, sendo a ausência de tal impugnação irregularidade formal.



    8. Em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o agravante tem o ônus de promover impugnação detalhada da decisão recorrida, evidenciando os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente.  



    9. No caso, a parte agravante apresentou apenas um parágrafo genérico em seu agravo para impugnar o fundamento de inadmissão de seu recurso extraordinário, sem se desincumbir devidamente de seu ônus. O restante do recurso envolve argumentos relacionados ao mérito dos autos, com clara rediscussão de aspectos fático-probatórios e de norma infraconstitucional. 



    10. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Observa-se que o mesmo fundamento levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo em recurso especial interposto nestes mesmos autos (e-doc. 575).



    12. Ainda que superado este óbice, o recurso extraordinário tampouco poderia ser conhecido, por ter deixado a parte recorrente de demonstrar a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    13. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “A presente questão transcende os interesses subjetivos da causa, pois toca em um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito: o Direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, a repartição de competência e a busca do equilíbrio do meio ambiente com a sociedade, como garantia constitucional. 



    A repercussão geral deste caso se estabelece na medida em que o julgamento do recurso pode estabelecer um importante precedente sobre como se deve proceder em casos semelhantes em que se deve preservar a dignidade, o direito à moradia e o meio ambiente. 



    Portanto, a relevância do tema para a ordem social e a segurança jurídica justifica a atribuição de repercussão geral, pois o entendimento a ser firmado impactará não apenas as partes envolvidas, mas todos os cidadãos que, eventualmente, se encontrem em situação similar.” (e-doc. 527, p. 12).



    14. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    15. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    16. Ademais, da leitura do acórdão recorrido resta evidenciado que somente a partir da reinterpretação de normas infraconstitucionais e dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma diversa do Colegiado a quo. Assim, como bem apontado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, incidente ao caso o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    17. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.513.513-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na natureza infraconstitucional da questão e na necessidade de reexame de provas, vedado pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à moradia do agravante prevalece sobre a proteção ambiental da área onde se encontra o imóvel. III. Razões de decidir 3. O direito à moradia e a proteção ambiental foram ponderados conforme a legislação, que já definia a área como de preservação antes da construção, afastando aplicação retroativa da lei. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.513.316-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Meio ambiente. Área de preservação permanente. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da questão e na necessidade de reexame de provas, o que é vedado pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à moradia do agravante prevalece sobre a proteção ambiental da área onde se encontra o imóvel. III. Razões de decidir 3. O direito à moradia e a proteção ambiental foram ponderados conforme a legislação pertinente. 4. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o julgador indica de forma clara as razões de seu convencimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.535.941-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator